Tribunal: STJ
Processo: 0807843-64.2024.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202547 - RN (2025/0086458-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIÁLISE DE
PAU DOS FERROS LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. NULIDADE DO
TÍTULO. COISA JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem quanto à
observância da coisa julgada demanda o reexame dos fatos e provas
constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49968026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:34
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 5de79745-94d1-48cd-8364-34ed90811964

Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49968026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:34
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 5de79745-94d1-48cd-8364-34ed90811964

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202547 - RN (2025/0086458-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIÁLISE DE
PAU DOS FERROS LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. NULIDADE DO
TÍTULO. COISA JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem quanto à
observância da coisa julgada demanda o reexame dos fatos e provas
constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por CLÍNICA DE DOENÇAS
RENAIS E HEMODIÁLISE DE PAU DOS FERROS LTDA contra a
decisão de fls. 762/765, em que não se conheceu do recurso especial,
nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA49488323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:32
Código de Controle do Documento: 94ac34c4-270a-46bb-93ec-ddb45e21f63a

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PREEXECUTIVIDADE.
NULIDADE
DO
TÍTULO.
COISA
JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
A parte agravante alega que a decisão monocrática não deve
prosperar, pois a Corte de origem não analisou adequadamente a
questão do julgamento extra petita. Sustenta que a mera análise dos
trechos do julgado da Corte de origem permite constatar a ausência de
pedido de aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei de
Improbidade Administrativa, o que configuraria nulidade do título
executivo judicial. Afirma que não é necessário o reexame de fatos e
provas para verificar a violação ao princípio da congruência.
Impugnação apresentada às fls. 782/784.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial com base nos
seguintes fundamentos: (a) impossibilidade de revisão da coisa julgada;
e (b) necessidade de reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7
do STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque a Corte de origem, após ampla análise do conjunto
fático-probatório, firmou compreensão de que a questão atinente à
Documento eletrônico VDA49488323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:32
Código de Controle do Documento: 94ac34c4-270a-46bb-93ec-ddb45e21f63a

nulidade da execução, em face da ilegitimidade da recorrente e
julgamento
, foi expressamente enfrentada no processo de
extra petita
conhecimento, tendo se formado coisa julgada material acerca do ponto.
A propósito, confira-se (fls. 643-644):
Inicialmente, os argumento da clínica excipiente, ora agravante,
não colhem, porque concerne à coisa julgada, afinal na fase de
conhecimento restou analisada a questão da legitimidade para a
causa, e a recorrente foi integrada no polo passivo da lide,
condenada e depois apelou da sentença, de modo que não pode
agora, no cumprimento de sentença, apresentar impugnação
renovando a discussão sobre sua legitimidade passiva, ou, por
outro lado, pretender alegar nulidade do título porque teria sido
extra petita, fato que não corresponde aos autos.
Na verdade, toda a alegação está prejudicada, porque preclusa,
porquanto na fase de conhecimento fora considerada legitimada
para a causa e houve o trânsito em julgado. Se o caso, restaria à
parte a via da ação autônoma de impugnação de decisão judicial,
para desconstituir a sentença através de ação rescisória. Como
bem ressaltado pelo Juízo a quo, as questões trazidas pela
agravante foram decididas de forma expressa na fase de
conhecimento, e quanto à alegação de sua ilegitimidade passiva,
restou assim decidido pelo Magistrado de primeiro grau e
confirmado pela Segunda Turma deste Regional em sede de
apelação (Processo no0000300-71.2012.4.05.8404/AC No 575976):
Assim, tem-se que revisar a conclusão a que chegou o Tribunal de
origem sobre a matéria demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide à hipótese a Súmula n. 7/STJ.
A propósito, confira-se:
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA
SENTENÇA.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STF. INAPLICABILIDADE DO ART. 2o-A
DA LEI 9.494/97. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP, sob a sistemática da
repercussão geral (Tema 1075), que declarou a inconstitucionalidade da
limitação territorial prevista no art. 16 da Lei 7.347/85 quanto à eficácia
das sentenças coletivas.
Documento eletrônico VDA49488323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:32
Código de Controle do Documento: 94ac34c4-270a-46bb-93ec-ddb45e21f63a

2. A alteração das premissas adotadas pela Corte regional que ensejaram
a compreensão de que a coisa julgada contida no título executivo
judicial refere-se a uma ação civil pública - e não meramente uma "ação
ordinária coletiva", conforme pretende a agravante -, exigiria incursão
em matéria fático-probatória, vedada nesta instância extraordinária, nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.181.912/CE, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ART. 207
DO CÓDIGO CIVIL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIÊNTE. SÚMULA
284/STF. ART. 6o DA LINDB. CONTEÚDO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO DA
COISA JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE
SEGURANÇA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois
a parte recorrente não apresentou qualquer argumento a ensejar a
apreciação da ofensa ao referido normativo. Incide à hipótese a Súmula
284/STF.
3. Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte
recorrente indica os artigos de lei federal que teriam sido violados, mas
não desenvolve argumentação suficiente a fim de demonstrar como a
Corte de origem teria malferido tais dispositivos.
Essa situação caracteriza deficiência na argumentação recursal e atrai,
por analogia, o óbice da Súmula 284/STF.
4. A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que
é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o
da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado
(direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de
previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza
eminentemente constitucional. Precedentes.
5. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem quanto à não
ocorrência de violação da coisa julgada demanda o reexame dos fatos e
provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. A alteração da conclusão adotada na instância ordinária quanto ao
transcurso do prazo decadencial para impetrar o mandado de segurança,
com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria,
Documento eletrônico VDA49488323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:32
Código de Controle do Documento: 94ac34c4-270a-46bb-93ec-ddb45e21f63a

necessariamente, o revolvimento do conjunto fático probatório dos
autos, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ.
7. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
artigo 105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal
ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Precedentes.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
12/5/2025
16/5/2025
.)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49488323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:32
Código de Controle do Documento: 94ac34c4-270a-46bb-93ec-ddb45e21f63a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.202.547 / RN
Número Registro: 2025/0086458-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08078436420244050000 8078436420244050000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIÁLISE DE PAU DOS
FERROS LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIÁLISE DE PAU DOS
FERROS LTDA
ADVOGADO : ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49863991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:52
Código de Controle do Documento: ef3f27f4-5f2e-4fb3-a83a-f26cc9411d3d

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49863991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:52
Código de Controle do Documento: ef3f27f4-5f2e-4fb3-a83a-f26cc9411d3d